Tribunal: STF
Processo: ARE 1375985
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG Nº 660). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA: INOCORRÊNCIA (TEMA RG Nº 339). PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (LEI Nº 11.738, DE 2008): CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – COMARCA DE VARA ÚNICA – PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONSTITUCIONALIDADE – AUTONOMIA MUNICIPAL – REFLEXOS EM VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES – OMISSÃO DA LEI LOCAL – EXCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição, o Município de Belo Vale/MG apontou violação dos arts. 5º, incs. XXV, LIV e LV; e 93, inc. IX, da CRFB. Sustenta que o Colegiado a quo, quando do julgamento do recurso inominado, teria contrariado os princípios do devido processo legal e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões. No mérito, afirma incabível o pagamento do piso salarial instituído para o magistério nacional pela Lei nº 11.738, de 2008, ante as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Alude, ainda, à violação do art. 167, incs. I e II, da CRFB (e-doc. 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. De início, tem-se que o Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação do devido processo legal, quando implicar o exame de matéria fática ou de legislação infraconstitucional, é matéria desdotada de repercussão geral. Em consequência, o recurso extraordinário não deve ser conhecido, no particular, ante o óbice do Tema RG nº 660. 



    4. Da mesma forma, o recurso extraordinário não deve ser conhecido, quanto ao tema da falta de fundamentação do acórdão recorrido. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    5. Em relação à violação ao art. 167, incs. I e II, da Carta Magna, tem-se que não houve o prequestionamento indispensável e tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Colegiado a quo sobre a questão orçamentária. Incide, no particular, o enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    6. Quanto à alegação de seriam indevidas as diferenças salariais pleiteadas, já que a Lei nº 11.738, de 2008, “apenas criou o piso, em momento algum manda pagar”, e que tampouco esta obrigação de pagar decorreria do que decidido na ADI nº 4.167/DF, a qual teria apenas “fixado a data de aplicabilidade da Lei 11.738/2008” (e-doc 7, p. 5), o recurso extraordinário não encontra melhor sorte, em razão da incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    7. É que a condenação foi imposta em decorrência de o Município não ter, no momento processual oportuno, negado a existência do direito pleiteado. Confiram, a esse respeito, o contido na sentença, confirmada, no particular, pelo acórdão recorrido (grifos acrescidos):



    “Em sua defesa, o requerido alega, em síntese, que para não exceder o limite geral de gatos com pessoal, só foi concedido o aumento para adequar ao Piso Nacional do Magistério em 1° de março de 2018. Por tal motivo, protesta pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.



(...)



    Constato que, no presente feito, o requerido não questiona o dever de implementar e pagar o piso nacional para os professores da educação básica, estipulado pela lei 11.738/08, a partir de 27/04/2011, data a partir da qual se tornou exigível, conforme decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal. Também não questiona que a Requerente é professora municipal da educação básica.



(...)



    Por fim, cumpre destacar que o valor do piso, caso a jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais, deve ser proporcional à carga horária efetivamente trabalhada. 



    Constato que a parte requerida não contestou o horário de trabalho da parte autora. Dessa forma, concluo que a jornada legal de trabalho da Requerente é de 30h semanais, como afirmado na inicial. 



    Desse modo, tendo como base o piso fixado anualmente de acordo com a determinação da lei 11.738/08 e a jornada exercida pela Requerente, é possível concluir que a ela é devido vencimento mensal básico 



    As fichas financeiras carreadas aos autos de ID 65159461, juntada pela parte requerida, demonstram que a requerente não recebeu em todos os meses o valor exato que lhe era devido a título de vencimento básico, observado o piso nacional estipulado para os profissionais do magistério público da educação básica.” (e-doc. 3).



    7. Por fim, apenas a título expositivo, destaco que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade do piso nacional do magistério da educação básica estabelecido pela Lei nº 11.738, de 2008, tendo, também, explicitado não haver violação às regras constitucionais orçamentárias, considerando a previsão, na norma, de complementação de recursos pela União. Confira-se:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’.” 



    (ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos).



    8. Ante o quadro, conheço, em parte, do agravo e a ele nego provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator